Tribunal: TJMT
Processo: 1029905-29.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029905-29.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029905-29.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CABO E SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% – MAJORAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 654/2020 – POSSIBILIDADE – FATO GERADOR – ANTERIORIDADE NONAGESIMAL RESPEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que o fato gerador da contribuição previdenciária que incide sobre a gratificação natalina (13º salário) é a remuneração devida em dezembro de cada ano, em consonância com a jurisprudência pacificada no e. STJ segundo a qual:
o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o 13º (décimo terceiro) salário se realiza no mês de dezembro de cada ano, uma única vez, ou seja, essa contribuição é devida sobre a integralidade dos valores recebidos, não sendo relevante a forma como os empregados adquirem o direito a essa gratificação ao longo do ano, a cada mês
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1780192/SC.

2. É de concluir, portanto, que embora a antecipação da parcela da gratificação natalina (13
o
salário) ocorrida em 30-6-2020 se refira aos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em período anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (1-6-2020) que majorou a alíquota previdenciária, é válida a incidência da alíquota no percentual de 14% (quatorze por cento), uma vez que corresponde à alíquota devida na remuneração de dezembro de 2020 (fato gerador).

3. Anterioridade nonagesimal respeitada, prazo de início de vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 respeitado, ausência de irregularidade, sentença que denega a segurança mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029905-29.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

denegando a segurança
pretendida, sob o fundamento de que
inexiste ilegalidade perpetrada pela autoridade indicada coatora, na medida que os descontos demonstrados e praticados a título de previdência social estão de acordo com a norma legal de regência
.

A parte Apelante alega que impetrou o presente mandado de segurança
com o objetivo de fazer cessar o desconto da alíquota previdenciária de 14% realizado no pagamento da antecipação do 13º salário no ano de 2020, posto que o recorrido fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal que para efeito de contribuições sociais é de 90 (noventa dias) contados da entrada em vigor da lei que majorar a alíquota ou criar nova contribuição
(ID 145345661 – Fls. 4).

Sustenta que,
levando-se em conta que o 13º salário é composto da soma e divisão das 12 últimas prestações pagas aos trabalhadores, temos que houve incidência sobre valores relativos a período anterior à publicação da lei em comento
(ID 145345661 – Fls. 6).

Assim, evoca a aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, §6º, CF/88 para afastar a incidência da alíquota de 14% prevista na Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (art. 2), em favor da alíquota de 11% prevista na redação anterior da referida lei complementar.

Desse modo, pleitearam pelo provimento do apelo para
revogar totalmente o ato do recorrido que promoveu a cobrança de percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário (parcela referente a 40%), determinando seja promovida a aplicação da (anterior) alíquota de 11%, determinando, outrossim a devolução em folha de pagamento da diferença
(ID 145345661 – Fls. 7-8).

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao apelo (ID 145345665) aduzindo, em síntese, que
a percepção do adiantamento da gratificação natalina se deu no dia 30 de junho, data em que foi adiantado 40% do pagamento do 13º previsto para dezembro de 2020
, conforme previsto nos artigos 83 e 84 da Lei Complementar n.º 04/90, e,
com isso (o pagamento), tem-se por ocorrido o fato gerador, que, ao seu turno deve ser regido pela legislação aplicável neste momento (alíquota de 14%), na forma do que dispõe o art. 144, caput do CTN
.

Além dos mencionados dispositivos, o Apelado fundamentou-se também em entendimento firmado pelo e. STJ no sentido de reconhecer que
é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano (....) (REsp 1515269/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017)
.

Ato contínuo, os autos forma encaminhados a este e. Tribunal e distribuídos a esta Relatora por prevenção ao
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015906-35.2020.8.11.0000
, que foi julgado prejudicado em razão da prolação da sentença nos autos originários.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em que pese intimada (ID 154593171), deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 7 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029905-29.2020.8.11.0041

APELANTE: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interpostos
pela
ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ

denegando a segurança
pretendida,
nos termos que seguem:

(...)

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Extrai-se dos autos que o impetrante busca obter medida para impedir o impetrado de descontar o percentual de 14%, a título de contribuição previdenciária, sobre o adiantamento do 13º salário dos Cabos e Soldados de Mato Grosso, pretendendo que a incidência ocorra no percentual de 11% (alíquota anterior).

O caso em tela é de condição aplicada aos militares, que no regime de previdência estão amparados segundo o Decreto Lei Federal nº 667/69 (art. 24-C) com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019 c/c a Lei Complementar Estadual nº 202/2004.

Com a aprovação da Reforma da Previdência, por meio da publicação da Emenda Constitucional nº 103/19, o art. 22, XXI da CF/88, recebeu nova redação, estabelecendo que a União passa a ter competência privativa para legislar sobre as inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

Desse modo, cabe somente à União traçar regras gerais relacionadas a organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, enquanto a legislação local dispor sobre disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades (art. 142, §3º, X/CF).

Por sua vez, o art. 3º-A, §2º, II da Lei Federal nº 3.765/60, incluído pela Lei Federal nº 13.954 de 2019, estabeleceu a alíquota de contribuição dos militares.

No entanto, com a superveniência do julgamento da Ação Cível Originária nº 3396/MT pelo STF, transitado em julgado em 16/4/2021, foi reconhecida a incompatibilidade constitucional da Lei nº 13.954/2019, ao definir a alíquota da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por extrapolar a competência para edição de normas gerais, tornando aplicável o disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria. Confira-se:

Art. 2º (...)

§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. (Acrescentado pela LC 654/2020)

Assim, da análise dos dispositivos constitucionais e legais acima transcritos, conclui-se pela legalidade dos descontos de contribuição previdenciária à alíquota de 14% (quatorze por cento) aos militares (e civis), ativos e inativos, estabelecido no art. 2º, §7º e §8º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, com redação dado pela LC nº 654/2020.

Em relação a base de cálculo, a lei estadual estabelece:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, (...)

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)

§5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

Nestas condições, inexiste ilegalidade perpetrada pela autoridade indicada coatora, na medida que os descontos demonstrados e praticados a título de previdência social estão de acordo com a norma legal de regência.

DECISÃO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Às providências
.

(
...)

Em suas razões recursais, a Apelante se insurge contra a r. sentença que reconheceu a inexistência da irregularidade na aplicação da alíquota de 14% prevista no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com nova redação dada pela LC nº 654/2020, a título de contribuição previdenciária, sobre a antecipação do 13º salário pago no mês de junho de 2020, haja vista o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 195, §6º da CF.

Desse modo, sustentou que
sendo o 13º salário o resultado da soma e divisão das 12 últimas remunerações do trabalhador, é fato que o pagamento do percentual de 40% do valor do referido benefício é relativo à soma e divisão de remunerações pagas antes da vigência da lei que aumentou a alíquota previdenciária
(ID 145345661 – Fls. 6).

Nesse contexto, pleiteia pelo provimento do recurso com vistas à concessão da segurança para, uma vez reconhecida a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, revogar o ato que
promoveu a cobrança de percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o 13º salário
(...)
determinando seja promovida a aplicação da (anterior) alíquota de 11%
, bem como,
a devolução em folha de pagamento da diferença
(ID 145345661 – Fls. 7-8).

O Apelado, por sua vez, defendeu a legalidade da aplicação da alíquota prevista de 14% nos termos dos artigos 83 e 84 da Lei Complementar n.º 04/90, art. 144 do CTN e de entendimento do e. STJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada (ID 154593171) em sede de apelação, não se manifestou, contudo, em primeira instância o Ministério Público Estadual manifestou-se no sentido de deixar de emitir parecer, sob a alegação de que o deslinde da causa não afetará os bens jurídicos indisponíveis cuja defesa lhe compete (ID 145345656).

Eminentes pares, desde já adianto que comungo com o entendimento do Juízo de Primeiro Grau quanto a ausência de irregularidade na aplicação da alíquota de 14%.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a Apelante impetrou o presente mandado de segurança aduzindo, em suma, que a antecipação do 13º salário pago em junho de 2020 não respeitou o princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 5º da Lei Complementar n. 202/2004 e no art. 195, §6º da CF/88, considerando que o 13º salário é composto da soma da divisão das 12 últimas prestações pagas aos trabalhadores, donde se concluiu que,
in casu
, o pagamento do percentual de 40% do valor do referido benefício é relativo à soma das divisões pagas antes da vigência da lei.

Acontece que, a Apelante deixou de considerar que o
fato gerador
da gratificação do 13º salário ocorre uma única vez e se dá no mês de dezembro de cada ano, ainda que se antecipe o pagamento, sendo irrelevante que a aquisição do direito se dê ao longo do ano, a cada mês.

Inclusive, o e. STJ já se pacificou nesse sentido como podemos extrair do voto proferido pelo Min. GURGEL DE FARIA no julgamento do REsp nº 1515269/SP, julgado em 31/08/2017, cujo trecho destacamos abaixo:

(...)

Sobre esse tema (tributação do décimo terceiro salário) é certo que
esta Corte superior já firmou entendimento segundo o qual é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. Com efeito, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
.

(...)

Reforça essa tese a previsão da Instrução Normativa da RFB n. 971/2009 (art. 52) que considera ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária no mês de pagamento da última parcela do décimo terceiro salário.

(...)

(Destaquei)

Segue a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEI N. 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE ESTRITA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 42/2011 DA RFB.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. Esta Corte superior já firmou o entendimento de que é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. Precedentes (REsp 462.986/RS; REsp 461.030/SC).

3. O Secretário da Receita Federal do Brasil extrapolou a competência regulamentar ao editar o ADI n. 42/2011, tendo estabelecido sistemática de cálculo (base de cálculo e alíquota) a par da prevista na Lei n. 12.546/2011, violando a regra de reserva legal (art. 97 do CTN).

4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1.515.269/SP, Rel. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, Julgado em 27/6/2017)

Em linhas gerais, e tratando-se do fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, o julgado mencionado acima faz referência à Instrução Normativa da RFB n. 971/2009, IN vigente à época dos fatos, mas que hoje, revogada deu lugar à Instrução Normativa RFB nº 2110/2022, todavia, ambas as instruções normativas disciplinam o mesmo fato gerador para fins de contribuição previdenciária, senão vejamos:

Instrução Normativa da RFB n. 971/2009 (REVOGADA)

Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:

I - em relação ao segurado:

a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso, quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
quando do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário
, observado o disposto nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias,
mesmo quando recebidas antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista
; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1867, de 25 de janeiro de 2019)

(...)
(Destaquei)

Instrução Normativa RFB nº 2110/2022

Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário,
considera-se ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal
e existentes seus efeitos:

I - em relação ao segurado: (
Lei nº 8.212, de 1991
, art. 20; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999
, art. 198)

a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:

(...)

2.
no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário
, observado o disposto nos arts. 68 e 69; e

(...) (Destaquei)

Vale frisar que, esse entendimento continua sendo adotado pela Corte Superior, como se pode constatar no julgado abaixo:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO. ADI N. 42/2011. INAPLICABILIDADE. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que
o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o 13º (décimo terceiro) salário se realiza no mês de dezembro de cada ano
, uma única vez, ou seja, essa contribuição é devida sobre a integralidade dos valores recebidos, não sendo relevante a forma como os empregados adquirem o direito a essa gratificação ao longo do ano, a cada mês
. Nesse sentido: REsp 462.986/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 30/05/2005, p. 214 e REsp 461.030/SC, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 03/09/2008.

III - A 1ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça entende que a contribuição previdenciária sobre o 13º salário seja cobrada de acordo com o disposto na Lei n. 12.546/2011, devendo ser desconsiderados os parâmetros trazidos pela ADI n. 42/2011, porquanto a administração pública acabou por extrapolar sua competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao estabelecer sistemática de cálculo diferente da prevista na referida lei. IV - A parte agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1780192 SC 2018/0300563-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 18/2/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/2/2019) (Destaquei)

De toda sorte, o Código Tributário Nacional traz, em seu artigo 114, a regra geral que norteia o fato gerador tributário, o qual estabelece que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei, senão vejamos:

Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência.

In casu
, em se tratando de décimo terceiro salário pago aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, resta definido na Lei Complementar Estadual n.º 04/90 que a gratificação corresponde à remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro e será pago até dezembro, sendo assim, resta claro que também nesses casos o fato gerador é a remuneração de dezembro, ainda que o pagamento seja antecipado. Vejamos:

Art. 83. A gratificação natalina correspondente a um doze avos
da remuneração a que o servidor fizer jus ao mês de dezembro
, por mês de exercício, no respectivo ano.

Parágrafo único A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.
(Destaquei)

Art. 84. A gratificação natalina
será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro
de cada ano. (Nova redação dada pela LC 479/12)
(Destaquei)

Importa frisar que, este e. Tribunal já tem decidido nesse sentido, ou seja, no sentido de reconhecer que o fato gerador da gratificação natalina é a remuneração de dezembro, quando o subsidio é devido, o que admite a aplicação da alíquota majorada por lei, mesmo em caso de antecipação de pagamento. É o que se extraí do julgado abaixo, julgado à unanimidade, de Relatoria do Des. Marcio Vidal e cuja Turma Julgadora foi composta por esta Relatora, inclusive,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DO 13o (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO – FATO GERADOR – ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA – MAJORADA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 654/2020 – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – RESPEITADO – ACERTO DA DECISÃO DE PISO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a antecipação de parcela da gratificação natalina/13o salário tenha ocorrido nos meses de janeiro a maio de 2020, ou seja, em momento anterior à vigência da Lei Complementar Estadual n. 654/2020 (junho de 2020), que majorou a alíquota previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), o fato gerador dessa remuneração ocorre, apenas, no momento em que este é devido, logo, em dezembro de cada ano. É de se concluir, portanto, que, no caso,
o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor
. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT 10222226420208110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 5/4/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/4/2021)
(Destaquei)

Posicionamento que vem sendo acompanhado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, conforme o julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇAO NATALINA – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA DA ALIQUOTA MAJORADA EM JUNHO/2020 –
APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA EM QUE OCORRIDO O FATO GERADOR EM DEZEMBRO/2020
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de gratificação natalina, uma vez que
o fato gerador ocorre no mês de dezembro de cada ano
, aplicando-se a legislação vigente neste momento.

(TJ-MT 10242336620208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/4/2022)
(Destaquei)

In casu
, rememorando os fatos, temos que a Apelada aduz que o pagamento do adiantamento de parte do 13º salário do ano de 2020, pago em junho do mesmo ano, desrespeitou o princípio da anterioridade nonagesimal prevista no §6º do art. 195 da CF/88, bem como o início de vigência da nova alíquota previsto na Lei Complementar n.º 202/2004, isto porque os 40% (quarenta) de gratificação pagos em junho corresponderiam aos meses de janeiro a maio de 2020.

Acontece que, conforme alhures demonstrado o fato gerador para fins de incidência da alíquota de contribuição previdenciária sobre o 13º salário é a remuneração do mês dezembro, quando então já estaria plenamente vigente a majoração prevista no art. 2º da Lei Complementar n.º 202/2004 com o advento da Lei Complementar n. 654/2020.

Vale lembrar, ainda, que diferente do alegado, foi devidamente respeitado o prazo de vigência previsto no art. 5 da Lei Complementar n.º 654/2020 quanto à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, uma vez que a referida lei foi publicada em 20-2-2020, teve início de vigência em 1-6-2020 e o ato guerreado foi praticado em 30-6-2020, logo, obedecido o prazo de início de vigência, qual seja, primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da lei. Vejamos o teor do mencionado dispositivo:

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Logo, bem se vê que não há qualquer irregularidade no ato guerreado que justifique a concessão da ordem pretendia.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
Associação dos Cabos e Soldados da Policia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
e, por consequência,
mantendo incólume a r. sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023